Tribunal: TJES
Processo: 5005287-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005287-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENY THOMAZ MACHADO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005287-88.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: GENY THOMAZ MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão acostado no ID 3564440, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GENY THOMAZ MACHADO,
para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o direito adquirido da ora embargada à incorporação da gratificação de chefia aos seus proventos de aposentadoria, bem como para restabelecer o benefício da assistência judiciária anteriormente concedida à embargada.

Em suas razões juntadas no ID 3640163, o embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, uma vez que o voto condutor
“[...]
se limitou a fundamentar que por ocasião da revogação da assistência judiciária gratuita o magistrado de piso deveria ouvir a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis, com base no art. 8º da Lei nº 1.060/50”,
todavia,
“[...]
o dispositivo citado deve ser interpretado sistematicamente com o Art. 99, § 2º do NCPC que somente exige a manifestação do beneficiário para fins de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”
.

Afirmou, ainda, que este Sodalício não teria se manifestado acerca do entendimento jurisprudencial encartado pelo STJ nos autos do AREsp 469039/SP, consoante expressado em sede de contrarrazões.

Por fim, sustenta o embargante que restou ausente a fundamentação para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de chefia aos proventos de aposentadoria da autora/exequente, já que durante a tramitação da ação, a autora/exequente fez a opção por receber seus proventos na modalidade de subsídio.

A parte embargada, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 3670051).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005287-88.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: GENY THOMAZ MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão acostado no ID 3564440, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GENY THOMAZ MACHADO
, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o direito adquirido da ora embargada à incorporação da gratificação de chefia aos seus proventos de aposentadoria, bem como para restabelecer o benefício da assistência judiciária anteriormente concedida à embargada.

Em suas razões juntadas no ID 3640163, o embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, uma vez que o voto condutor
“[...]
se limitou a fundamentar que por ocasião da revogação da assistência judiciária gratuita o magistrado de piso deveria ouvir a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis, com base no art. 8º da Lei nº 1.060/50”,
todavia,
“[...]
o dispositivo citado deve ser interpretado sistematicamente com o Art. 99, § 2º do NCPC que somente exige a manifestação do beneficiário para fins de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”
.

Afirmou, ainda, que este Sodalício não teria se manifestado acerca do entendimento jurisprudencial encartado pelo STJ nos autos do AREsp 469039/SP, consoante expressado em sede de contrarrazões.

Por fim, sustenta o embargante que restou ausente a fundamentação para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de chefia aos proventos de aposentadoria da autora/exequente, já que durante a tramitação da ação, a autora/exequente fez a opção por receber seus proventos na modalidade de subsídio.

A parte embargada, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 3670051).

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada/agravante, concluindo que, além do benefício da assistência judiciária gratuita não poderia ter sido revogada sem a oitiva da parte interessada, a teor do art. 8º da Lei nº 1.060/50, a decisão agravada teria violado a coisa julgada que se formou no processo de conhecimento. Senão vejamos:

“De início, cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. decisão de 1º Grau que revogou, de ofício, o benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedido a exequente, ora agravante, ao fundamento de que a sua situação financeira será alterada pelo recebimento dos valores executados.

Não se nega a possibilidade de o Julgador revogar, de ofício, os benefícios da assistência judiciária concedidos à parte litigante, inclusive como autoriza a Lei nº 1.060/50, contudo, a referida revogação apenas poderá ser considerada regular e, portanto, cabível, se o Juiz da causa cuidar de intimar e ouvir previamente a parte interessada no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas.

É o que se depreende da leitura do art. 8º, da Lei nº 1.060/50, abaixo transcrito:

Art. 8º. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.

[...]

No caso específico dos autos, a revogação da assistência judiciária se deu na decisão ora combatida, mas sem que tivesse sido previamente ouvido a agravante, do que se conclui pela irregularidade do ato revogatório e pela necessidade de serem restabelecidos tais benefícios a exequente/recorrente.

Ultrapassado tal ponto, cumpre averiguar se a decisão proferida na fase do cumprimento de sentença violou, ou não, o título executivo que se formou em favor da ora agravante.

Denota-se da documentação acostada aos autos que o v. acórdão transitado em julgado, em sua parte dispositiva, reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela recorrente/autora para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de chefia aos seus proventos de aposentadoria
sem que tivesse feito qualquer ressalva quanto ao momento de sua escolha a partir do subsídio
.

Por outro lado, verifico que a decisão que ora se atacada, ao acolher a impugnação apresentada pelo executado,
reconheceu o direito de incorporação da referida gratificação até a data em que a exequente fez a opção por receber seus proventos na modalidade de subsídio, isto é, a partir de 2008
.

Ora, como se vê, a meu sentir, há flagrante violação à coisa julgada que se formou no processo de conhecimento, já que caberia ao executado, ora agravado, impugnar os termos lançados no título judicial, oportunidade em que poderia levar esse novo fato (escolha pela autora de modalidade pelo subsídio) a este órgão colegiado no momento oportuno.

Dessa forma, uma vez que a autarquia previdenciária quedou-se completamente inerte e não interpôs os competentes aclaratórios com o fito de suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, nem tampouco interpôs qualquer recurso para as instâncias superiores, permitiu que se operasse o trânsito em julgado, de modo que não há como se falar, neste momento processual de cumprimento de sentença, em modificação do
decisum
, sob pena de violação do instituto da coisa julgada.

Nesse sentido, o doutrinador Cândido Rangel Dinamarco preleciona que coisa julgada é a imutabilidade da decisão judicial, pois proferida a sentença, ela própria e seus efeitos ainda são mera proposta de solução do litígio, ou simplesmente proposta de extinção do processo, uma vez que ainda é possível sua alteração em caso de recurso interposto pela parte vencida, mas, depois que esgotadas as vias recursais, aquela decisão judicial se torna imune.

A coisa julgada formal impede qualquer recurso ou expediente processual destinado a impugnar a decisão judicial; e a coisa julgada material, por outro lado, institui entre as partes uma situação de absoluta firmeza quanto aos direitos e obrigações do caso já julgado.

[...]

A propósito, convém ressaltar que o art. 509, § 4º do atual Código de Processo Civil, proíbe a modificação, na fase de cumprimento de sentença, da decisão transitada em julgado, senão vejamos: '
na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
'
.

Destarte, uma vez que o ora agravado deixou de manejar tempestivamente os recursos adequados a fim de sanar eventuais máculas do
decisum
, incabível, neste momento, após o trânsito julgado, falar-se em modificação do título executivo judicial, tal como fez o juízo primevo”.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida, pelas suas razões recursais, a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Ressalto, ainda, que, ao contrário do que sustentado pelo embargante, a oitiva da parte interessada para fins de revogação da assistência judiciária gratuita, além de estar prevista em lei especial que rege especificamente a matéria em apreço, é decorrência lógica do devido processo legal e da ampla defesa, princípios constitucionais que devem ser observados.

Ademais, mesmo que esta Corte não tenha se manifestado expressamente sobre o entendimento jurisprudencial encartado pelo STJ nos autos do AREsp 469039/SP, consoante sustentado em sede de contrarrazões do agravo de instrumento, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005287-88.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: GENY THOMAZ MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.